Tribunal: TJMT
Processo: 1017073-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017073-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR - CPF: 718.862.571-91 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MESTRE DA COXINHA LTDA - CNPJ: 36.057.715/0001-28 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MESTRE DA COXINHA LTDA - CNPJ: 36.057.715/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1017073-56.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
:
Mestre da Coxinha Ltda. e Suellann Patrícia Pedrotti Alencar.

Apelado
:
Sicredi Ouro Verde MT.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –

DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária à mingua da comprovação da alegada hipossuficiência.

Se a parte, devidamente intimada para o
recolhimento das custas processuais
, não interpõe recurso contra a decisão indeferitória e permanece inerte, não recolhendo os encargos iniciais, correta a decisão que extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1017073-56.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
:
Mestre da Coxinha Ltda. e Suellann Patrícia Pedrotti Alencar.

Apelado
:
Sicredi Ouro Verde MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por

Mestre da Coxinha Ltda. e Suellann Patrícia Pedrotti Alencar

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos
dos embargos à execução manejados em desfavor de Sicredi Ouro Verde MT, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo
com fundamento no art. 485, I, do CPC
, cancelando a distribuição,
na forma art. 290 do CPC.

Inconformados, recorrem sustentando a incorreção da sentença, diante de erro grave de procedimento, uma vez que nunca houve determinação de emenda a inicial, não prosperando a alegação de ausência de impulso processual. Afirmam que na decisão recorrida, não ficou explícito em qual momento houve intimação para que fosse emendada a inicial, e quais documentos essenciais deixaram de ser apresentados, de modo que ficasse claro e evidente, quais os motivos que levaram ao indeferimento do pleito. Asseveram que da decisão que indeferiu o pedido de parcelamento, não houve intimação, sequer a publicação do ato, mantendo o indeferimento da justiça gratuita e do parcelamento, indicando o aprazado para proceder ao recolhimento da guia de distribuição.

Prosseguem alegando que no caso de pessoa física, basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária. Já em relação à pessoa jurídica, sustenta que exerce atividade industrial de produção de salgados e que o próprio objeto da demanda (execução de título bancário/empréstimo) demonstra que sua situação econômica atual é totalmente desfavorável.

Por tais fundamentos, requer a decretação da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, para que lhe seja deferido o beneficio da gratuidade ou o parcelamento das custas processuais.

Contrarrazões no id n. 181306670, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1017073-56.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
:
Mestre da Coxinha Ltda. e Suellann Patrícia Pedrotti Alencar.

Apelado
:
Sicredi Ouro Verde MT.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução proposta por Mestre da Coxinha Ltda. e Suellann Patrícia Pedrotti Alencar, em face Sicredi Ouro Verde MT
, tendo os autores formulado pedido de gratuidade de justiça.

Na decisão inicial (id. 181306194), a douta magistrada, entendo pela impossibilidade de conceder a justiça gratuita, parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que os autores não fizeram a comprovação da necessidade, proferiu a seguinte decisão:

“
Em que pese a alegação de hipossuficiência, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, do parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que
a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade
. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada
. A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma.

Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de seus direitos básicos e tal fato deve estar claro nos autos
.

Assim,
intime-se a parte autora para, no prazo de quinze, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência
. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos.

Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial
.
” (id. 181306194 – destaquei).

Na sequência, os autores apresentaram manifestação (id. 181306196) justificando a ausência de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, juntando documentos que comprovam a existência de débitos.

A magistrada indefere a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que os documentos aportados
não comprovam os rendimentos da parte autora, mas apenas seus gastos
, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para proceder ao recolhimento da guia de distribuição com vinculação ao processo (id. 181306655).

Desta decisão, manifesta-se a parte autora, agora, postulando pelo parcelamento das custas processuais, em 10 parcelas iguais e sucessivas de R$ 250,45 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) – id. 181306656.

A togada
a quo
, por sua vez, profere o seguinte despacho: “
Em que pese a manifestação da autora de id no 120526611, MANTENHO o indeferimento da justiça gratuita e o parcelamento, portanto, deverá no aprazado no id no 119797262 proceder ao recolhimento da guia de distribuição com vinculação ao processo.
” (id. 181306658).

Certificado o decurso do prazo sem recolhimento das custas processuais (id. 181306659), sobreveio a r. sentença sob o fundamento de que, apesar de intimada para manifestar e emendar a inicial, a parte autora deixou transcorrer o prazo assinalado, motivo pelo qual, a inicial foi indeferida e julgado extinto sem resolução do mérito, procedendo-se o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC (id. 181306660).

Não concordando com o édito sentencial, insurgem-se os autores, ora apelantes, sustentando o equívoco da sentença hostilizada, todavia, baldadas os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, indeferido o pedido de justiça gratuita, caberia à parte autora impugnar a decisão pela via recursal do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015,

do CPC, todavia, permaneceu inerte, optando por apresentar novo pedido, agora de parcelamento das custas processuais.

Assim é que não cumprindo com a determinação em recolher as despesas processuais e não interpondo o recurso cabível, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo fixado na decisão agravada, o qual decorrido, sem prévio recolhimento, acarreta o cancelamento da distribuição.

Ora, com a devida vênia, os autores, ora apelantes, deveriam ter sido diligentes no sentido de cumprir a decisão de recolhimento das custas processuais ou ainda de ter apresentado recurso à instância superior contra o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, o que não ocorreu, optando por formular
a posteriori,
pedido de parcelamento, sendo certo que a inércia da parte no cumprimento da decisão acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

Além disso, destaco que a decisão inicial (id.

181306194) foi de clareza solar quanto à necessidade dos autores comprovarem documentalmente nos autos os seus rendimentos e/ou declaração de renda anual junto à Receita Federal, demonstrando seus ganhos mensais, o que, ressalto, em momento algum foi feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão”.
(RAC n.

1005492-44.2023.8.11.0041, 3a Câmara Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 20.09.23 – negritei)

Nessa toada, já pronunciei em caso análogo, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ”.
(RAC n.

0007245-82.2014.8.11.0004, 3a

Câmara de Direito Privado,

minha relatoria, J. 14.12.22).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024